Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DECISÃO Em ID 49647200 a agravante requer a reconsideração da decisão que entendeu pela inadmissibilidade do recurso. Para tanto, comprova que os autos de origem já se encontram em fase de cumprimento de sentença, pois apresentou cumprimento espontâneo de sentença, depositando o valor que entende devido e requerendo compensação de crédito que possui em desfavor da agravada. Assim, embora o magistrado tenha determinado que a autora promovesse o cumprimento de sentença com relação à diferença por ela indicada, verifico que, de fato, os autos já estavam na fase de cumprimento de sentença espontâneo. Dessa forma, reconsidero o despacho de ID 48917468 e considero sanado o vício apontado. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora